Tribunal: STF
Processo: ARE 1360733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



     



    “EMENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - Pretensão à declaração de sua ilegitimidade para responder por débitos tributários - Cadastro do Sistema Nacional de Gravames-SNG que aponta existência de gravames cancelados, advindos de contratos de alienação fiduciária, anteriormente ao término do prazo contratual - Ausência de comprovação da quitação antecipada do débito pelo devedor-fiduciário - Sistema que apenas reúne informações sobre contratos de que decorreram gravames - Impossibilidade de aferir a propriedade do bem unicamente por estes dados - Parte dos gravames cancelados em razão de busca e apreensão, com reversão da propriedade à instituição fiduciária - Responsabilidade tributária solidária em relação aos contratos ainda em curso no momento de ocorrência dos fatos geradores, que cessa a partir da consolidação da propriedade nas mãos do financiado - Inteligência do art. 6º, XI, da LE 13.296/08 - Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, a, e 155, III, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 10, p. 12-21) :



    “37. Como se infere do referido comando constitucional, compete aos Estados e ao Distrito Federal a instituição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e o v. acórdão, ao compreender que o credor fiduciário é proprietário do veículo automotor, deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico apenas com o intuito de legitimar a incidência da exação. 



    (…)



    48. Melhor dizendo, resta fixado pela legislação que a propriedade resolúvel pertencente ao credor fiduciário, eis que adstrita a figurar como garantia, não se confunde com a propriedade no seu sentido comum, com todas as suas características, demonstrando o descabimento da legislação tributária estadual, como é o caso da Lei paulista nº 13.296/2008, que visa eleger como proprietário e, consequentemente, exigir tributo, de sujeito que não preenche os requisitos necessários para tanto. 



    (...)



    65. Ao manter a exigência em face da Recorrente, é certo que o acórdão recorrido se valeu da premissa de que os Estados e Distritos Federal estariam autorizados a tratar do IPVA pela inexistência de lei complementar geral em caráter nacional. 



    66. Este entendimento, porém, viola o comando constitucional do art. 146, III, alínea “a” que outorgou apenas à lei complementar o estabelecimento de “normas gerais em matéria de legislação tributária”.



    (...)



    70. Por outro lado, cumpre destacar que, além do já exposto, resta claro que ao ratificar como contribuinte do IPVA o credor fiduciário, ou seja, pessoa estranha à obrigação tributária, o v. acórdão acabou por tornar válida lei local que nitidamente dispõe em confronto com lei federal.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento.



    O Colegiado local assim se manifestou acerca da controvérsia discutida nos autos (eDOC 8, p. 7-8):



    “Também não assiste razão à apelante no que se refere à alegada ilegitimidade para responder pelos débitos de IPVA cujos fatos geradores sucederam enquanto ainda vigente o contrato de financiamento.



    Isso porque a instituição financeira era proprietária dos veículos (propriedade resolúvel) ao tempo dos fatos geradores dos IPVAs, conforme artigo 2º da Lei 13.296/2008. E, portanto, sendo proprietária e possuidora indireta dos bens, tem a situação jurídica de contribuinte do imposto, nos termos do artigo 5º c.c. o artigo 6º, XI, da Lei Estadual nº 13.296/08.



    Desta maneira, o IPVA podia ser exigido tanto da financeira como dos financiados, como responsáveis solidários pelos encargos tributários incidentes sobre os veículos em virtude dos contratos de alienação fiduciária.



    Ademais, importante anotar que a responsabilidade indireta atribuída pelo contrato de alienação fiduciária não altera a sujeição passiva tributária, nos termos do que dispõe o art. 123 do CTN, verbis: “as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.”



    Nesse contexto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local (Lei Estadual 13.296/08), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Seguindo essa orientação, confira-se com a ementa dos seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73).” (ARE 957.950-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.06.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.315.775-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno. DJ 25.05.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 929.429-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 13.05.2020) 



    Por oportuno, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    Por fim, ressalto que o caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente